Tribunal: TJPA
Processo: 0003999-03.2017.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003999-03.2017.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE XINGUARA/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE, PATRICIA GOMES DE LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ. ESTABILIDADE GESTACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em Remessa Necessária confirmar a sentença nos termos do voto da Relatora. 26
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 25.07.2022 a 01.08.2022.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003999-03.2017.8.14.0065

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DIOGO PIRELY CALDAS DE OLIVEIRA

SENTENCIADA: PATRICIA GOMES DE LIMA

ADVOGADA: ERICA FERREIRA DE FRANÇA (OAB/PA 19.843)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, no sentido de condenar o Município de Água Azul do Norte ao pagamento dos salários retroativos de setembro/2015 a dezembro/2015, bem como indenização pelo período equivalente a cinco meses de licença maternidade até junho/2016, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da Remessa Necessária.

A autora foi contratada em caráter precário pelo Município de Água Azul do Norte, com previsão inicial até out/2015, todavia ficou grávida tendo comunicado sua especial condição em julho/2015, data em que apresentou atestado médico (CID 060) recomendando o seu afastamento pelo prazo de 15 dias (ID 4640733- Pág. 21).

Acertadamente não foi acolhida a alegação municipal, no sentido de que a comunicação do estado gravídico se deu após o encerramento do contrato temporário (29/12/2015), visto que na própria contestação o réu confessou ter tomado conhecimento da condição especial da autora quando da apresentação do retrocitado atestado médico, inclusive deferindo o pedido de afastamento (15 dias).

Dessa forma, não prospera qualquer ilação no sentido de que o ente público não teria tomado conhecimento do estado gravídico da parte autora.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória.

Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a sentença
em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/08/2022